Tribunal: STF
Processo: HC 62396
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA.
DESCABE IMPETRAÇÃO ORIGINARIA DE "HABEAS CORPUS" PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LOCAL, EM FACE DO DISPOSTO NO ART-119, II, LETRA "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A IMPETRAÇÃO, POREM, SOB O FUNDAMENTO DE PRAZO E, EM TESE,
RENOVAVEL.
INCABIVEL, OUTROSSIM, IMPETRAÇÃO DIRIGIDA ORIGINARIAMENTE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E JUIZ DE
DIREITO. EM TAL CASO, O "HABEAS CORPUS" DEVE SER IMPETRADO PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUE SE ENCONTRA ELE VINCULADO DIRETAMENTE.